Tribunal: TJSP
Processo: 2143766-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE CINCO DIAS PARA O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. O devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente cinco dias após executada a liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO DE CINCO DIAS PARA O PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. O devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente cinco dias após executada a liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, sob pena de consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, independente de intimação sobre o início da fluência do prazo para pagamento e resposta. Inteligência do disposto no art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69. Decisão reformada em parte. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143766-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., é agravado LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA
COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143766-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31997
2
Agravo de Instrumento - no 2143766-82.2020.8.26.0000
Agravante/Autor: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Agravada/Réu:
LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA COUTINHO
(não citado)
MM. Juiz de Direito: Mauro Civolani Forlin
Comarca de Guarulhos 6a Vara Cível
Voto no 31997
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM
DO PRAZO DE CINCO DIAS PARA O PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. O devedor fiduciante poderá
pagar a integralidade da dívida pendente cinco dias após executada
a liminar, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
na inicial, sob pena de consolidação da propriedade e a posse
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário,
independente de intimação sobre o início da fluência do prazo para
pagamento e resposta. Inteligência do disposto no art. 3o, §§ 1o e 2o
do Decreto-Lei no. 911/69. Decisão reformada em parte.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra parte da r. decisão interlocutória (e-fls. 54 dos autos originários) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, nos autos da
“ação de busca e apreensão” ajuizada por contra (não citada), que deferiu a
liminar de busca e apreensão, consignando que, caso o bem não fosse
apreendido na mesma data da citação, o prazo de 15 dias para resposta e de 05
dias para pagamento, somente teriam início após a execução da liminar,
oportunidade em que o devedor será intimado, por carta, do início da fluência do
prazo.
Inconformado em parte, o Autor interpôs o
presente recurso (e-fls. 01/10), aduzindo, em síntese, que o início da contagem
dos prazos para o pagamento da integralidade da dívida e apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143766-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31997
3
defesa não prescinde de carta de intimação para início dos prazos dispostos na
norma especial, iniciando-se da execução da medida liminar. Requereu, assim, o
provimento do recurso.
Preenchidos os requisitos legais e não tendo
sido citada a parte contrária, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra parte da r. decisão de primeiro grau de seguinte teor:
“(...) Consigno que caso o bem não seja
apreendido na mesma data da citação, em atenção ao artigo 3o, §§2o e 3o, do
Decreto-Lei no911/1969, o prazo de 15 dias para resposta e de 05 dias para
pagamento, somente terão início após a execução da liminar, oportunidade em
que o devedor deverá ser intimado, por carta, do início da fluência do prazo.”
Pretende o Agravante em sede recursal a
reforma da decisão, sob a alegação de que o prazo para o pagamento da
integralidade da dívida inicia-se a partir da execução da liminar, independente de
intimação.
O recurso comporta provimento.
A legislação que regula o tema da busca e
apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária determina expressamente o
“dies a quo” de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida e
para apresentação de contestação, que é, in casu, a data da execução da liminar
(art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69).
Tal determinação legal deve, portanto, ser
seguida, mesmo porque inexiste razão específica para que seja excepcionada a
determinação de incidência do “dies a quo” de contagem de tal prazo na hipótese
dos autos, constante de modo expresso no art. 3o, § 3o, do Dec.-lei no 911-69,
independente de intimação do início da fluência do prazo de 15 dias para resposta e
de 05 dias para pagamento.

Nesse sentido, confira-se precedente deste
E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143766-82.2020.8.26.0000 -Voto no 31997
4
BUSCA E APREENSÃO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão interlocutória que
defere liminar de busca e apreensão de veículo, mas impõe que, caso não
cumprida a liminar com a citação, haverá nova intimação quando executada a
decisão. Na ação de busca e apreensão envolvendo alienação fiduciária, o termo
inicial para apresentação da defesa e para o pagamento é a data da execução da
liminar, sendo desnecessária nova intimação caso não executada a liminar com a
citação. Inteligência do art. 3o, § 2o e § 3o do Decreto 911/69. Precedentes.
RECURSO
PROVIDO.”

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2216036-41.2019.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/10/2019; Data de Registro: 13/10/2019)
Por essas razões, a decisão exige reforma,
para o fim de dispensar nova intimação do devedor sobre o início da fluência do
prazo para pagamento e resposta.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Autor, para REFORMAR
EM PARTE a r. decisão hostilizada, apenas para o fim de dispensar nova
intimação do devedor sobre o início da fluência do prazo para pagamento e
resposta.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora